Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-27.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALUNO BOLSISTA INTEGRAL. COBRANÇAS INDEVIDAS DE MENSALIDADES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que, julgando procedente a ação, condenou o recorrente/réu à obrigação de manter a bolsa de estudos integral à autora/recorrida até o final do curso superior de Administração, bem como a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados e pagos pela aluna, totalizando R$ 9.697,02, acrescidos de juros legais e correção monetária.
2. A bolsa de estudos integral da recorrida e os pagamentos realizados restaram comprovados pelo demonstrativo financeiro e relação de bolsas carreados aos autos (IDs 14251071 e 14251811), restando incontroverso o direito da autora ao desconto de 100% para frequentar o curso de Administração na instituição de ensino. Verifica-se que a parte ré se limitou a apresentar contestação genérica, não contradizendo especificamente os fatos alegados pela autora, atendo-se a afirmar que a faculdade não havia cometido qualquer cobrança indevida. Todavia, sequer juntou documentos que comprovassem a origem e a validade das cobranças realizadas, tampouco o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes contendo as regras sobre matrícula, taxas, mensalidades e concessão de descontos, em que pese ter sido concedido em seu desfavor o benefício da inversão do ônus da prova.
3. Importante ressaltar que é defeso à recorrente inovar em grau recursal, apresentando defesa não realizada em tempo oportuno, porquanto configura clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar, em contestação, toda a tese de defesa, bem como apresentar os documentos comprobatórios, sob pena de preclusão. Desse modo, não conheço das alegações ventiladas somente no recurso de que a recorrida não faz jus a bolsa de estudos integral, mas sim a um programa de parcelamento, bem como dos documentos inseridos na peça recursal.
4. Destarte, comprovado que a autora faz jus a bolsa de estudos integral, conclui-se serem indevidos os débitos cobrados pela instituição financeira, devendo ser a autora restituída em dobro pelos valores pagos.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.